Tribunal: TJDFT
Processo: 0707240-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707240-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. AGRAVADO: PATIO UBERLANDIA SHOPPING LTDA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de exigir contas, indeferiu a gratuidade de justiça à autora/agravante e determinou a emenda à inicial para que ela comprove que o agravado nunca prestou informações sobre encargos comuns, fundo de promoção e propagandas. A agravante alega, em síntese, que: 1) em casos análogos, inclusive perante este E. TJDFT, tem sido deferida a gratuidade de justiça às empresas do Grupo Colombo; 2) o deferimento da recuperação judicial do Grupo Colombo (em 09/06/2021), além de todos os documentos juntados nos autos do citado processo – inclusive o Relatório Mensal de Atividades das Recuperandas formulado pelo Administrador Judicial e apresentado nos autos da Recuperação Judicial –, corroboram de forma cristalina a sua hipossuficiência; 3) cada centavo desembolsado se destina a honrar as obrigações que vêm sendo assumidas para a continuidade de suas atividades e o pagamento dos salários de seus funcionários, justamente a impedir a decretação da sua falência; 4) o primeiro Relatório Mensal de Atividades elaborado em julho de 2021, juntado à inicial, apontou a existência de mais de 3.646 ações contra as empresas do Grupo Colombo, com valor envolvido de R$ 749.348.428,05, sendo que apenas a agravante detém 95,86% do passivo global dos créditos submetidos à recuperação judicial, totalizando o montante de R$ 1.892.810.111,66; 5) o último Relatório Mensal de Atividades apresentado nos autos da Recuperação Judicial do Grupo Colombo apontou o montante de R$ 424 milhões atinente ao passivo tributário na esfera federal, sendo apontado em nome da agravante o valor de R$ 284 milhões de obrigações tributárias, bem como a diminuição relevante na receita líquida mensal; 6) não há incompatibilidade entre o pedido de suspensão das cobranças (tutela de urgência) e a ação de exigir contas; 7) as Normas Gerais e os boletos de cobrança apresentados, ainda que sem as devidas informações específicas e expressas acerca dos valores cobrados, são os únicos documentos fornecidos pelo agravado de modo que demonstram que jamais houve a devida prestação de contas de modo formal, não havendo que se falar em necessidade de nova emenda. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja deferida a gratuidade de justiça e determinado o prosseguimento do feito sem a necessidade de emenda à inicial. Alternativamente, requer a concessão do benefício tão somente para o recolhimento da taxa judiciária ou, subsidiariamente, o diferimento do pagamento das custas e despesas quando do julgamento final do processo de origem. Com razão parcial, inicialmente, a agravante. Não conheço do agravo de instrumento quanto à determinação de emenda à inicial, por ausência de conteúdo decisório, e não há urgência que justifique a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015, uma vez que essa questão pode ser reapreciada em eventual apelação. Nesse sentido: “(...) 1. O pronunciamento judicial que determina à parte autora que emende a petição inicial não tem conteúdo decisório, tratando-se, a rigor, de despacho de mero expediente, não sendo passível de insurgência por meio de agravo de instrumento. (...)” (Acórdão 1379639, 07024125620218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já em relação ao pedido de gratuidade de justiça, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que os documentos juntados pela agravante e as decisões concessivas da gratuidade de justiça requerida em outros processos indicam, a princípio, que ela não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de suas atividades. Há, também, risco de dano iminente à agravante, diante da possibilidade de indeferimento da inicial pelo não recolhimento das custas processuais. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para sustar a exigência do recolhimento das custas iniciais até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator